Tribunal: STF
Processo: RE 94530
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-27
Data de publicação: 1981-10-27

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - AÇÕES CONEXAS DE
ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E RESCISAO DO
CONTRATO - DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE, SOBRE AFRONTAREM, EM
RELAÇÃO AS AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO E DE RESCISAO, COISA JULGADA
ESTABELECIDA EM JULGAMENTO FINAL PELO S.T.F., NEGARAM VALIDADE A
DOCUMENTO REVESTIDO DAS FORMALIDADES LEGAIS E APTO A AUTORIZAR A
ADJUDICAÇAO DO IMÓVEL PROMETIDO A VENDA - PROVIMENTO DOS RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS: AO PRIMEIRO, PARA RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE
1. GRAU, QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA, JÁ
QUE O CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA FOI AVENCADO COM A
CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE, COM PLENA E GERAL
QUITAÇÃO, TENDO SIDO REGISTRADA A ESCRITURA DE COMPRA E VENDA
OUTORGADA AO CEDENTE DOS RECORRENTES: AO SEGUNDO, PARA DECLARAR NULO
O ACÓRDÃO RECORRIDO, POR VIOLAR COISA JULGADA.